Tribunal: STF
Processo: ARE 1447355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA — Cartão de crédito de empréstimo consignado - Sentença de parcial procedência — Recursos da autora e do réu.



    RECURSO DO RÉU - RESPONSABILIDADE DO RÉU - Autora que não reconhece a contratação com o banco - Exegese do art. 373, II do CPC — Banco que não juntou a prova da contratação realizada pela própria autora — Prova pericial grafotécnica realizada — Assinaturas que não partiu do punho da autora - Comprovação de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor não realizada — Relação de consumo - Responsabilidade objetiva - Risco pela atividade - Fornecedor de serviço que responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (artigo 14 do CDC) — Declaração de inexigibilidade do contrato que é medida de rigor — Recurso não provido - HONORÁRIOS PERICIAIS COMPLEMENTARES - R. Sentença que atribuiu a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais complementares ao réu — Possibilidade — Comprovação da legitimidade da assinatura que constitui ônus da parte ré - Pericia grafotécnica que é atribuída à parte que produziu o documento, o que envolve o seu custeio - Entendimento exarado no Recurso Especial Repetitivo 1.846.649/MA — Recurso não provido.



    RECURSO DA AUTORA — RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Exegese do art. 42, 4 único do CDC — Análise do caso concreto - Desnecessidade de discussão da natureza do ato volitivo do réu - Ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor de serviços — Descontos indevidos em benefício previdenciário da autora que ofendem a boa-fé objetiva - Precedentes do STJ — Recurso Provido.



    RECURSO DE AMBAS AS PARTES - DANO MORAL - Inocorrência - Inexistência de qualquer elemento que indique que o autor tenha sofrido danos - Ausência de prejuízo efetivo ao direito da personalidade - Questão meramente patrimonial - Mero aborrecimento - Autora que, ademais, nada mencionou quanto ao crédito do contrato impugnado, não havendo qualquer manifestação nos autos que pudesse indicar a intenção de devolução da quantia — Recurso da autora não provido e recurso do réu provido.



    DISCIPLINA DA SUCUMBÉNCIA REVISTA - Devem ambas as partes arcar com as custas e despesas processuais de forma proporcional, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária fixados em 10% sobre o valor dado à causa, observada a gratuidade concedida à autora.



    DISPOSITIVO - Recurso da autora parcialmente provido e recurso do réu parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente